Tribunal: STF
Processo: RE 278676
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: 1. Licença-prêmio por assiduidade: substituição com o
advento da MPr 1.522/96 e reedições, posteriormente convertidas na
L. 9.527/97.
A Medida Provisória não apreciada pelo Congresso
Nacional no prazo de 30 dias, mas nela reeditada, mantém sua
eficácia: precedentes.
2. Julgamento nos Tribunais: competência
do Relator para dar provimento a recurso extraordinário quando a
decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante
do Tribunal: C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A.